Tribunal: TJDFT
Processo: 0765791-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0765791-49.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVALDO BARBOSA FERREIRA, ISABELA SARTO GUERRA RECORRIDO: DEIVISON FERREIRA SILVA DESPACHO Os recorrentes interpuseram Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, sem comprovar a hipossuficiência, o que motivou o indeferimento do pedido. Intimados a efetuarem o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, estes permaneceram inertes. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora